Tribunal: TJSP
Processo: 7001590-05.2022.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício afastado – Inadmissibilidade – Agravante que não cumpriu o lapso temporal de 1/6 (um sexto) das penas para fins de progressão ao regime semiaberto, o que ocorrerá somente em 27.04.2025 - Requisito objetivo não preenchido. Agravo não provido.